Tribunal: STF
Processo: RHC 217446
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Pleito de absolvição. Atipicidade do crime de desobediência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maickon Anizio da Luz Paim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 717.627/SC (evento 40). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência (arts. 306, caput, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330  do Código Penal) (eventos 15, fls. 1-2 e; 16). 



    Extraio do acórdão recorrido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelas instâncias ordinárias. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, atipicidade da conduta do crime de desobediência. Sustenta que “O não atendimento ao pedido de parada no trânsito, por policiais militares, em atividade ostensiva caracteriza infração administrativa (art. 195 do CTN)”. Requer o provimento do recurso ordinário, para absolver o Recorrente.



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso (evento 67). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a matéria ventilada nesta sede recursal pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que “Não merece reparos a decisão proferida pelo Tribunal de origem, porquanto esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelas instâncias ordinárias”. 



    Colho, ainda, do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, “não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Dessa forma, o pleito de absolvição do paciente é inadequado na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”. 



    Assim, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Recorrente pelo crime de desobediência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora